Tribunal: TJES
Processo: 0008323-98.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008323-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

APELADO: CLARO S.A. e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor contra acórdão da Primeira Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação do PROCON. O embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como aos critérios de fixação de honorários, e à finalidade sancionatória da multa aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido apresenta omissão
ou contradição
quanto
às teses levantadas pela parte
embargante
; (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para
a
integração
pretendida
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridades, eliminar contradições ou suprir omissões, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.

4.
Não se verifica a existência de omissão no acórdão recorrido, que se manifestou expressamente sobre os pontos levantados, inclusive quanto à possibilidade de controle judicial das sanções administrativas aplicadas com base no artigo 57 do C
DC
, a fim de adequ
á-la
aos princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

5.
Da mesma forma,
os critérios de fixação dos ônus sucumbenciais
foram objeto de apreciação expressa por esta Corte, bem como redefinida a base de cálculo para a incidência dos honorários advocatícios
.

6.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

7.
O
natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão a ser sanada nesse tocante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
:

A função dos embargos de declaração é integrar ou aclarar decisão judicial que apresente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não rediscutir matéria já decidida.

O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, mas apenas sobre aqueles que possam, em tese, alterar o resultado da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022;
CDC, art. 57
.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 18/05/2023; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5000479-06.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 31/Oct/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008323-98.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CLARO S.A.

Advogados do(a) APELANTE: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A
APELADO: CLARO S.A., INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRO MENDES CARDOSO - MG76714-A, HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - MG77467-A

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração opostos
pel
o
Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON/ES

contra o acórdão
emanado
desta e. Primeira Câmara Cível que,
por unanimidade
,
negou
provimento ao
seu
recurso de apelação

e deu parcial provimento ao recurso
interposto pe
la Claro S.A
.

O
recorrente maneja
os presentes
aclaratórios
com manifesto propósito de pré-questionamento,
apontando
suposta omissão
e contradição
no
decisum
recorrido, buscando a integração do acórdão
para que haja
manifesta
ção
sobre
i)
o art. 57 do Código de Defesa do Consumidor,
ii)
os critérios de fixação de honorários, e
iii)
a finalidade sancionatória da multa aplicada
.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
”

Tampouco se admite nesta via recursal a simples alegação para fins de prequestionamento sem apontar qualquer vício concreto no julgado. Cito julgado deste e. Sodalício:

“
[...] 1. É cediço que os embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório 2. Mesmo nos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de prequestionamento, devem ser observados os limites traçados pelo artigo 1.022 do CPC. [...]” (TJES, Embargos de Declaração Apelação 0000341-39.2020.8.08.0030, Relator DES.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Câmaras Cíveis Reunidas, Julgamento: 18/05/2023).

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, visto que das arguições do embargante não se verifica nenhum dos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão recorrido externou de maneira abrangente os fundamentos que levaram o órgão julgador a concluir pelo desprovimento do recurso, inclusive se manifestando sobre os aspectos que o embargante alega terem sido olvidados.

Com efeito, o voto condutor do julgamento foi expresso
quanto à
possibilidade de controle judicial d
as sanções administrativas aplicadas pelo PROCON com base no poder de polícia previsto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, a fim de adequar a penalidade aos princípios da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.

Vejamos:

"(...) No que se refere à proporcionalidade e razoabilidade na fixação de multa administrativa, entendo necessário transcrever o mencionado artigo 57 e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 24 e 28, do Decreto nº 2.181/97:

[omissis]

Diante disso, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o magistrado sentenciante entendeu por bem reduzir a multa aplicada em questão para o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), reconhecendo a exorbitância da penalidade no caso concreto.

Da análise detida dos autos, acabei por alcançar o mesmo entendimento do e. magistrado de primeiro grau, porquanto o valor original da multa, de R$ 7.347.377,74 (sete milhões, trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e sete reais e setenta e quatro centavos) mostra-se realmente excessivo para a reprimenda pretendida.

Com efeito, embora a dosimetria administrativa esteja, a priori, em consonância com o disposto no Decreto Federal nº 2.181/97 e no Decreto Municipal nº 11.738/03, vê-se que o valor da penalidade estipulada pela Autarquia estadual não observou os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade, extrapolando manifestamente de seu escopo pedagógico/sancionatório.

Rememoro que, consoante jurisprudência assente desta Corte, é lícito ao Poder Judiciário exercer ‘controle externo de legalidade sobre os atos administrativos praticados pelo órgão de proteção ao consumidor, e ostenta competência para rever as sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON caso se revelem desproporcionais às peculiaridades do caso concreto’.

Aliás, não obstante a irresignação da parte, o quantum estabelecido pelo magistrado de primeiro grau (R$ 70.000,00 – setenta mil reais) revela-se suficiente, em meu sentir, para atender à finalidade punitivo-pedagógica da sanção, respeitados os critérios contidos no art. 57 do CDC, sendo inclusive superior ao patamar usualmente fixado por este Eg. Tribunal em casos análogos.”

Da mesma forma, quanto aos critérios de fixação dos ônus sucumbenciais, o Acórdão foi expresso ao consignar terem sido adequadamente
distribuídos
pelo magistrado sentenciante,
de forma “pro rata”, merecendo sutil reforma, porém, para que
os honorários advocatícios
de
10% (dez por cento)
incidam
sobre o valor do proveito econômico obtido por cada uma das parte
s
.

Assim, é certo que o natural inconformismo do embargante quanto à conclusão alcançada pelo acórdão não serve de fundamento suficiente para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, inexistindo omissão ou contradição a serem sanadas nessa oportunidade.

Rememoro, por fim, que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos argumentos trazidos pelas partes, mas tão somente quanto aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão alcançada
(
STJ,
EDcl no AgInt nos EAREsp 926.064/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019).

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO
os embargos declaratórios opostos.

Deixo, por ora, de fixar ao embargante a
s
multa
s
prevista
s
no artigo 81
e/
ou
no
artigo 1.026, §2
°
, ambos do Código de Processo Civil, por entender ainda se enquadrar no exercício regular do direito de recorrer.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 12.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão presencial de julgamento do dia 12.11.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.